Tribunal: TJMT
Processo: 0000429-41.2019.8.11.0091
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000429-41.2019.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[TALISSON BARBOSA LICA - CPF: 061.793.831-89 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE - CPF: 546.242.318-72 (ADVOGADO), THIAGO SANTOS NUNES - CPF: 080.476.271-63 (APELANTE), FERNANDO FRANCA NISHIKAWA - CPF: 087.800.047-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX VIEIRA DANTAS - CPF: 037.275.322-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO DE TALISSON BARBOSA LICA, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO, E PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE THIAGO SANTOS NUNES.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
APELANTE 01
– REQUER ABSOLVIÇÃO DO DELITO RECONHECENDO ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – DELITO DE MERA CONDUTA –
APELANTE 02
– PENA-BASE MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – VALORAÇÃO NEGATIVA DA VETORIAL QUANTO AOS MOTIVOS DO CRIME NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A NOTA NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA – RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA – INAPLICABILIDADE – ATENUANTE RECONHECIDA NA SENTENÇA – CONFISSÃO – POSSIBILIDADE – ATENUANTE UTILIZADA COMO FUNDAMENTAÇÃO DA CONDENAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – CRIME PRATICADO MEDIANTE AMEAÇA – TIROS DISPARADOS EM DESFAVOR DOS POLICIAIS EM VIA PÚBLICA – ALTERAÇÃO DO REGIME FIXADO PARA O ABERTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS
EX OFFICIO.

O laudo pericial de eficiência, corroborado pela prova testemunhal, demonstra que muito embora tenha encontrado junto ao apelante uma pistola de pressão marca Gamo, modelo P900, apesar de ser definida como arma, possui calibre inferior 6mm, sendo de uso permitido e não se sujeitando ao controle prévio do exército, foi encontrado também junto ao apelante, uma arma de fogo do tipo carabina de calibre nominal .38 (ponto trinta e oito), com número de série suprimido por abrasão mecânica.

Demonstrado que o crime foi praticado com violência e grave ameaça, mostra-se inaplicável a substituição da pena, porque não preenchido o requisito do art. 44, inciso I, do Código Penal.

Considerando a redução da reprimenda e diante da primariedade da apelante, fixo o regime aberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, "c", do Código Penal.

Com relação a fundamentação da valoração negativa da vetorial dos motivos do crime, revela-se inidônea a fundamentação, pois o “lucro fácil” não constitui fundamentação apta a valorar de forma grave os motivos do crime.

No presente caso, a conversão da pena, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, não pode ser empregada em se tratando de qualquer crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, visto que os tiros efetuados em via pública foram disparados em desfavor dos policiais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 429-41.2019.8.11.0091 (código 80569),
originária da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, onde
Talisson Barbosa Lica
e
Thiago Santos Nunes
foram condenados por infringência ao disposto no art. 16, parágrafo único, IV da Lei 10.826/2003, a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa, em regime inicial semiaberto e a pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, bem como pagamento de 136 (cento e trinta e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, respectivamente. (Id 59698976 a 59698978)

Inconformados, interpuseram o presente recurso de apelação.

O apelante
Talisson Barbosa
requer a concessão da justiça gratuita e que reformada decisão para que o absolva em virtude do reconhecimento da atipicidade da conduta. (Id 59698989 e 59698990)

Já o apelante
Thiago Santos Nunes
, requer que seja aplicada a pena-base no mínimo legal, que seja reconhecida a atenuante da confissão e da menor idade relativa e que substitua a pena privativa de liberdade por restritivas de direito. (Id 59698992 e 59698993)

Em sede de contrarrazões, quanto ao recurso de
Talissom Barbosa
(Id 59698999), o Ministério Público requer que seja conhecido e desprovido. Quanto ao recurso de
Thiago Santos Nunes
, o douto Parquet, requer que seja conhecido e provido para que seja reconhecida a atenuante da confissão. (Id 59698500)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora Esther Louise Asvolinsque, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de
Talisson Barbosa Lica
e pelo parcial provimento do apelo de
Thiago Santos Nunes,
apenas para reconhecer e aplicar a atenuante de confissão espontânea, sintetizando o entendimento conforme segue: (Id 63399483)

“
Sumário
: Recurso de Apelação Criminal – Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito –
RECURSO DE TALISSON BARBOSA LICA
: Pleito absolutório por atipicidade penal – Impossibilidade – Materialidade delitiva devidamente comprovada –
RECURSO DE THIAGO SANTOS NUNES
: Revisão dosimétrica da pena – Pena base no mínimo legal e reconhecimento das atenuantes de menoridade relativa e confissão do agente – Possibilidade em parte – Pena base acima do mínimo legal devidamente fundamentada pelo juízo a quo – Menoridade relativa do agente já reconhecida e aplicada em sentença – Confissão extrajudicial que restou utilizada como fundamento da condenação – Necessidade de revisão apenas neste quesito –
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DE TALISSON BARBOSA LICA E PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE THIAGO SANTOS NUNES.
”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 59675955)

“(...)
Fato 01:

Consta do caderno investigativo que, no dia 19 de fevereiro de 2019, por volta das 19h40min, próximo a comunidade Santa Luzia, na estrada conhecida popularmente como “Rio das Putas", os denunciados
Talisson e Thiago
cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, portavam e transportavam arma de fogo com a numeração raspada.

Fato 02:

Consta ainda, que nas mesmas circunstancias acima mencionadas, o denunciado
Alex
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, possuía e forneceu arma de fogo com a numeração raspada.

Do detalhamento dos fatos
:

Segundo as investigações do presente inquérito policial, no dia dos fatos os policiais militares em diligências, abordaram duas motocicletas, as quais eram conduzidas pelos denunciados Talisson, Thiago e Alex, na ocasião o denunciado Alex, foragiu do local.

Extrai-se dos autos que, os policiais, em revistas com os denunciados Talisson e Thiago, lograram em apreender uma carabina com o número de série raspado, uma pistola de pressão marca gamo P900 e cinco munições de calibre 38 Spl, da Marca Wichester, conforme termo de apreensão de fl. 11.

Ao serem interrogados, os denunciados Talisson e Thiago informaram que 0 denunciado Alex além de possuir a arma de fogo teria lhes fornecidos. (...)”

DO APELANTE TALISSON BARBOSA

A defesa pugna a defesa pela absolvição do apelante em virtude do reconhecimento da atipicidade da conduta.

Aduz que não se trata de uma arma de fogo, mas sim de uma pistola de pressão.

Inicialmente, ressalto que a defesa não se insurge contra a materialidade e autoria delitivas, as quais, aliás, devidamente demonstradas.

Contudo, sua tese de atipicidade da conduta improcede. Explico.

A materialidade e autoria foram devidamente comprovadas pelo Auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência n. 2019.55019 (Id 59675956), termo de exibição e apreensão, termo de depoimento dos policiais (Id 59675957 e 59675958), auto de eficiência de arma de fogo, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id 59675959 e 59675960), laudo pericial n. 510.2.03.2019.002184-01, (Id 59675966).

O laudo pericial de eficiência, corroborado pela prova testemunhal, demonstra que muito embora tenha encontrado junto ao apelante uma pistola de pressão marca Gamo, modelo P900, apesar de ser definida como arma, possui calibre inferior 6mm, sendo de uso permitido e não se sujeitando ao controle prévio do exército, foi encontrado também junto ao apelante, uma arma de fogo do tipo carabina de calibre nominal .38 (ponto trinta e oito), com número de série suprimido por abrasão mecânica.

A lei presume de forma absoluta a existência do risco causado à sociedade por parte daquele que sem autorização porta arma de fogo, acessórios ou munição. A norma penal objetiva, portanto, proteger a incolumidade pública, evitando a exposição a qualquer risco de lesão. O simples porte de arma desta forma configura o delito em análise porquanto tal conduta já é suficiente para agredir o bem jurídico tutelado, não havendo que se falar assim na inexistência de potencialidade lesiva à coletividade.

Por isso, tal crime é considerado como de mera conduta, ou seja, não exige nenhum resultado fático para sua consumação. Aliás, o escopo do legislador, ao tipificar as condutas relativas às armas de fogo, foi o de garantir proteção contra ofensa à incolumidade pública, a qual, nos termos da lei, é presumida.

Nesses crimes, o legislador tipifica um agir que, por si só, representa alta potencialidade danosa à sociedade, e o reprova, não exigindo qualquer resultado para sua configuração.

Não protegem diretamente a vida, mas, sim, a incolumidade pública, independendo, portanto, da demonstração efetiva de ocorrência de perigo à coletividade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIME. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14, DA LEI N°. 10.826/03. INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. REJEIÇÃO. CONDUTA TÍPICA. ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE LESIVIDADE AFASTADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA
. I - O Supremo Tribunal Federal já se manifestou a respeito da constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato previstos na Lei de Armas. No crime de perigo abstrato, a lesividade é presumida pelo tipo penal. II - Por se tratar de crime de perigo abstrato, no qual a comprovação acerca do mero cometimento da conduta é suficiente a ensejar a tipicidade do crime, não vinga a tese de atipicidade da conduta, bem como prescindível a comprovação da lesão ao bem jurídico tutelado, sendo a lesividade presumida pelo tipo penal.
III - Materialidade e autoria delitiva consubstanciadas no registro de ocorrência, auto de apreensão, laudo pericial, bem como na prova oral. O depoimento dos policiais civis é válido como meio de prova, colhido sob o crivo do contraditório, não enfrentando dúvida razoável. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. (Apelação Crime No 70077930634, Quarta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em 12/07/2018)

Ademais, a arma de fogo apreendida foi periciada e constatou que boa parte das munições apreendidas se mostraram eficiente.

Dessa forma, resta evidente que o apelante praticou o crime, uma vez que a conduta de possuir ilegalmente arma de uso proibido se amolda perfeitamente ao disposto pelo legislador (art. 16 da Lei 10.826/03), motivo pelo qual não há que se falar em atipicidade da conduta sendo de rigor a manutenção da r. sentença penal condenatória, nos seus exatos termos e fundamentos.

DO RECURSO DE THIAGO SANTOS NUNES

Requer o apelante, que seja aplicada a pena-base no mínimo legal, que seja reconhecida a atenuante da confissão, da menor idade relativa e que substitua a pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Observa-se nos autos, que as basilares foram estabelecidas 06 (seis) meses acima do mínimo legal, para ambos apelantes,
in verbis
:

“(...) Em atenção ao critério estabelecido pelo art. 68 do Código Penal e princípio da individualização da pena previsto no art. 5°, XLVI, da Carta Magna, necessário se faz aferir as circunstâncias judiciais, considerar as circunstancias atenuantes e agravantes e, por último, as causas de diminuição e de aumento. É a chamada dosimetria pelo sistema trifásico.

Registro, por oportuno, que as penas de multa serão fixada sem patamar correspondente a exata proporão matemática entre estase as penas privativas de liberdade relativas a cada tipo penal.

A pena prevista para 0 crime do art. art. 16, § único, inc. IV da Lei 10.826/O3 é de reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

Analisando as diretrizes do artigo 59 do CP, denoto que o denunciado possui culpabilidade normal à espécie nada tendo a se valorar. Não ostenta antecedentes criminais. Em que pesem as testemunhas de beatificação ouvidas em juízo, não foram angariados nos autos maiores elementos que possam definir, com a certeza necessária, a sua conduta social e personalidade, de forma que reputo não ser possível valorar tais circunstancias de forma negativa.

Os motivos do crime se constituiu pelo desejo de obtenção de lucro fácil, e merecem maior recrudescimento, uma vez que tendo o réu defendido que portava e transportava a arma o intuito de praticar crime mais grave, no caso, o crime de roubo a estabelecimento comercial, caso que merece ser valorado negativamente, pois o intento não era apenas o cometimento do núcleo do tipo (portar e transportar), mas sim o cometimento de crime mais grave (subtração de coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça),conforme afirmado pelo sentenciado.

As circunstancias, do mesmo modo, merecem maior recrudescimento, uma vez que réu, munido de arma de fogo de uso restrito, na tentativa de livrar-se dos policiais, apontou sua arma em direção de agente do estado em serviço, fazendo alga de tiro, colocando a vida do policial em risco não previsto pelo tipo penal.

As consequências do crime, por sua vez, não indicam que a sansão deva ser recrudescida, porquanto não extrapolou as margens do razoável.

Por conseguinte, a vista destas circunstancias analisadas individualmente é que fixo a
pena base em 4 anos e 03 meses de reclusão
.

Há circunstancia atenuante a ser considerada, consistente na menoridade relativa do agente (art. 65, inciso I, Código Penal). Incide, todavia, a agravante prevista no at. 62, inc. I e II do Código Penal. Isso porque, os autos corroboram a versão do denunciado que afirmou em juízo ter tido a ideia e providenciado as armas. Desta forma, atenuo a pena em 02 (dois) meses.

Por fim, não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

Dessa forma, THIAGO SANTOS NUNES fica definitivamente condenado a pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, bem como ao pagamento de 136 (cento e trinta e seis) dias-multa, ao valor de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos. (...)

Pois bem. Parcial razão assiste ao apelante.

A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, entende que
“A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios”
(HC n. 304.083/PR, Rel. Min. Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 12/03/2015)

Quanto a pena base, observa-se que o MM Juiz considerou desfavorável, os motivos e as circunstâncias do crime, para exasperar a reprimenda.

Com relação a fundamentação dos
motivos do crime
, revela-se inidônea a fundamentação pois o “lucro fácil” não constitui
fundamentação apta a valorar de forma grave os
motivos do
crime.

Assim, mantenho apenas a circunstância do crime.

Como a fundamentação da circunstâncias do motivo do crime também foi utilizada para exasperar a pena-base do apelante Talisson, a mesma deve ser afastada.

Com relação a atenuante da confissão e da menor idade relativa do apelante Thiago, observa-se que a menoridade foi reconhecida na decisão, assim, não conheço do pedido.

Já a atenuante da confissão, razão assiste, pois o magistrado utilizou de forma substancial para fundamentar a condenação, e automaticamente deve ser reconhecida.

Nessa ordem, o apelante faz jus a uma nova dosimetria:

Quanto ao apelante
Talisson Barbosa Lica
:

1a fase
: Não existem circunstâncias a serem reconhecidas, assim fixo a pena-base em 03 (três) anos.

2a fase
: Não há agravantes, porém há a atenuante da menoridade relativa, contudo, não há como reconhece-la ante a Súmula 231 do STJ.

3a Fase:
Não há causa de aumento e nem de diminuição.

Desse modo, a pena passa a ser de 03 (três) anos e ao pagamento de 10 (dez) dias multa.

Quanto ao apelante
Thiago Santos Nunes
:

1a fase
: Existe uma circunstâncias a ser reconhecida, assim fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses.

2a fase
: Há circunstância atenuante consistente a menoridade relativa e da confissão. Incide também, as agravantes previstas no art. 62, I e II (promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes e coage ou induz outrem à execução material do crime). Dessa forma, atenuo a pena em 04 (quatro) meses.

3a Fase:
Não há causa de aumento e nem de diminuição.

Desse modo, a pena passa a ser de 03 (três) anos e 02 (dois) meses e ao pagamento de 10 (dez) dias multa.

Considerando a redução da reprimenda e diante da primariedade da apelante, fixo o regime aberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, "c", do Código Penal.

Quanto a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, assim preceitua o art. 44, do Código Penal:

Assim preceitua o artigo 44, do Código Penal:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

No presente caso, a conversão da pena, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, não pode ser empregada em se tratando de qualquer crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, visto que os tiros efetuados em via pública foram disparados em desfavor dos policiais.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer ministerial, conheço do apelo para dar parcial provimento ao recurso interposto, desprovendo o apelo de
Talisson Barbosa Lica
, mas de ofício, afasto a circunstância judicial do motivo do crime na primeira fase dosimétrica, e provendo parcialmente o apelo de
Thiago Santos Nunes
, para afastar a circunstância judicial do motivo do crime, aplicar a atenuante de confissão espontânea e alterar o regime fixado para o aberto. Mantendo a sentença vergastada nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020